Tribunal: STF
Processo: ARE 1207601
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. TEMA 660-RG. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279.



    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, procedimentos inviáveis nesse momento processual.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes).



    3.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.